Tribunal: TCU
Processo: 022.818/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9459/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.818/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Scherer (XXX.651.230-XX); Ana Rita Martins Cardoso (XXX.914.900-XX); Cristiana Meotti (XXX.680.760-XX); Fabiana Hentz Cardoso (XXX.680.840-XX); Marcia Maria da Silva (XXX.656.231-XX); Maria Zulema dos Santos da Silva Lencina (XXX.124.591-XX); Marilene de Novaes Felismino (XXX.566.591-XX); Sonia Maria da Silva Soares (XXX.881.858-XX); Vanessa Bianca Ravedutti (XXX.296.171-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.